Tribunal: TJSP
Processo: 2015445-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC/15. Parte, contudo, que reside em Guarulhos e propõe ação nesta Capital, sujeitando-se ao deslocamento e gastos a ele inerentes. Situação que revela descabimento da concessão do benefício, reservado a pessoas realmente necessitadas. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC/15. Parte, contudo, que reside em Guarulhos e propõe ação nesta Capital, sujeitando-se ao deslocamento e gastos a ele inerentes. Situação que revela descabimento da concessão do benefício, reservado a pessoas realmente necessitadas. Decisão mantida. Recurso improvido.